Tribunal: TJMT
Processo: 1016474-46.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016474-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (AGRAVADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – RESTRINGIR A PENHORA EM 50% DA COTA PARTE DO EXECUTADO – DECADÊNCIA, ILEGITIMDIADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE EXAME – MATÉRIAS ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VERTICALIZAÇÃO DA QUESTÃO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão agravada tão somente deferiu parcialmente a tutela de urgência, não pode o Tribunal, extrapolar a devolutividade restrita do recurso e analisar matérias que não se relacionam ao preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida (art. 300, do CPC), sob pena de incorrer em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016474-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

AGRAVADO: LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo Padilla de Borbon Neves
, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por
Luciane Borba Azoia Bezerra
, deferiu parcialmente o pedido liminar, a fim de restringir em 50% a penhora sobre o imóvel com matrícula n. 81.572 do CRI de Cuiabá, realizada na Ação de Execução n. 0044725-17.2013.8.11.0041 movida pelo ora agravante em desfavor de Oscar Bezerra.

Explica que em face da decisão agravada, opôs Embargos de Declaração, nos quais alegou omissão quanto ao enfrentamento da decadência do direito da agravada em propor os Embargos de Terceiro, o que foi rejeitado.

Diz, contudo, que a decadência se trata de matéria de ordem pública e que é nítida a pretensão da agravada em tumultuar o andamento da execução, porquanto a meação foi reservada desde o início.

Quanto a decadência, alega que a agravada foi devidamente intimada da penhora, por hora certa, em 06/05/2014, de modo a ter ciência inequívoca há mais de 09 anos, tomando providências somente na fase de nova avaliação do bem.

Realça que em 26/10/2018, foi averbada na matrícula do imóvel penhorado a existência da execução movida em desfavor de seu cônjuge, Oscar Bezerra. Alerta que o advogado que patrocina a agravada é o mesmo dos interesses de seu cônjuge no processo de execução.

Pondera que a agravada sequer tem interesse processual, já que a sua meação está reservada desde o princípio, nos termos do art. 843 do CPC, sendo imperativa a extinção da ação, sem julgamento de mérito.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a decadência do direito da agravada ou a ausência de interesse processual, com a extinção da ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II ou VI, do CPC, respectivamente, com a consequente revogação da liminar deferida.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id. 178428198). Alega que não é parte legítima dos autos principais e que não foi intimada da penhora realizada na execução ajuizada contra seu esposo, cujo imóvel é coproprietária. Sustenta, ainda, que foi alegado que o imóvel se trata de bem de família. Realça não ser o caso de decadência nem de ilegitimidade ou de ausência de interesse recursal, já que, afirma, não foi intimada da penhora, nem da avaliação. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Luciane Borba Azoia Bezerra, deferiu parcialmente o pedido liminar, a fim de restringir em 50% a penhora sobre o imóvel com matrícula n. 81.572 do CRI de Cuiabá, realizada na Ação de Execução n. 0044725-17.2013.8.11.0041 movida pelo ora agravante em desfavor de Oscar Bezerra.

Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por Luciane Borba Azoia Bezerra ajuizada em face de R$ Ricardo Padilha de Borbon Neves, na qual postulou, em tutela de urgência a suspensão da execução movida em face de Oscar Bezerra, seu marido, sob o argumento de ser coproprietária do imóvel objeto de penhora no percentual de 50%, bem assim por se tratar de moradia de sua família.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido liminar para restringir a penhora em 50% sobre o imóvel, determinando, por conseguinte, a intimação do embargado, então credor da execução, para contestar o feito.

De notar-se que, em verdade, as razões do recurso traduzem a defesa de mérito, já apresentada em sede de contestação e ainda pendente de exame pelo Juízo de origem. Nesse sentido, inclusive, restou consignado na sentença dos Embargos de Declaração opostos à decisão concessiva da liminar (id. 175559674):

O que a parte faz é contestar meritoriamente a inicial de embargos de terceiro, ao passo que, mesmo invocando tema de ordem pública, não suscitado e visto de ofício, irá carecer da manifestação da parte requerente por força do art. 10, CPC.

Vale dizer, ainda que as matérias suscitadas – decadência, ilegitimidade e ausência de interesse processual -, sejam de ordem pública, certo é que não foi objeto de exame anterior.

Realça-se que o Juízo tão somente deferiu parcialmente a tutela de urgência, de modo que não pode o Tribunal, extrapolar a devolutividade restrita do recurso e analisar matérias que não se relacionam ao preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida (art. 300, do CPC), sob pena de incorrer em supressão de instância.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER COBRANÇA DE FATURAS COM COPARTICIPAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– COPARTICIPAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que
o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua
matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância
, de modo que não poderá ser analisada a arguição de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora seja matéria de ordem pública.
...

(N.U 1013564-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)
(g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PRELIMINARES.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS A SEREM TRATADAS EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E ATUAÇÃO COMO PROPRIETÁRIA FRENTE A ÓRGÃOS PÚBLICOS. HIDRELÉTRICA. POSTERIOR ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ESTUDOS, CONSTATAÇÕES E LAUDOS QUE APONTAM DIVERSAS IRREGULARIDADES. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. ATENÇÃO AO INTERESSE COLETIVO. PRECAUÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 557 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
1- Decisão agravada não tratou de
matérias suscitadas no agravo. Por mais que sejam de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-las, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância
....

(N.U 1001980-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Soma-se a necessidade de se instaurar o contraditório para a melhor verticalização da questão.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023